Tribunal: TJSP
Processo: 9002716-27.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Agravo em execução – Recurso Ministerial – Revogação da decisão que concedeu progressão de regime aberto – Exame criminológico dispensado pelo juízo "a quo" – Falta de comprovação de mérito para a concessão da benesse – Imperiosa a realização do exame criminológico para se aferir a presença de requisito subjetivo – Peculiaridades do caso concreto que demonstram a necessidade de realização de

Ementa:
Agravo em execução – Recurso Ministerial – Revogação da decisão que concedeu progressão de regime aberto – Exame criminológico dispensado pelo juízo "a quo" – Falta de comprovação de mérito para a concessão da benesse – Imperiosa a realização do exame criminológico para se aferir a presença de requisito subjetivo – Peculiaridades do caso concreto que demonstram a necessidade de realização de referido exame – Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000148503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9002716-27.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
LUCICLEIDE DOS SANTOS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo representante do Ministério Público para cassar a decisão
proferida pela magistrada de 1o grau que concedeu a progressão de regime aberto à
reeducanda Lucicleide dos Santos, e determinar a realização de exame
criminológico, com o objetivo de verificar o eventual preenchimento do requisito
subjetivo à progressão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002716-27.2019.8.26.0050 -Voto no 50.162
2
Agravo de Execução Penal no 9002716-27.2019.8.26.0050
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Lucicleide dos Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 50.162
Agravo em execução – Recurso Ministerial – Revogação
da decisão que concedeu progressão de regime aberto –
Exame criminológico dispensado pelo juízo "a quo" – Falta
de comprovação de mérito para a concessão da benesse –
Imperiosa a realização do exame criminológico para se
aferir a presença de requisito subjetivo – Peculiaridades do
caso concreto que demonstram a necessidade de realização
de referido exame – Recurso provido, com determinação.
Trata-se de recurso de agravo em execução
penal interposto pelo Ministério Público contra a r. decisão de fl. 24, que
concedeu em relação à sentenciada Lucicleide dos Santos o direito à
progressão de regime de cumprimento da pena para o aberto, por entender
estarem presentes os requisitos previstos na lei como aptos a amparar a
pretensão deduzida pela parte.
Inconformado,
recorre
o
representante
do
Ministério Público pretendendo a submissão da sentenciada à realização de
exame criminológico, a fim de que se afira se ela ostenta ou não mérito à
benesse pleiteada. Subsidiariamente, requer seja reformada a r. decisão,
negando-se o pleito de progressão ao regime aberto, por absoluta ausência
de comprovação do mérito (fls. 40/45).
O recurso foi bem processado com contrariedade
oferecida pela defesa da sentenciada, que refuta os argumentos trazidos
pela acusação, pretendendo o desprovimento do recurso ministerial (fls.
47/48).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002716-27.2019.8.26.0050 -Voto no 50.162
3
Em sede de juízo de retratação, a magistrada
manteve a decisão proferida, submetendo o conhecimento do presente
recurso a esse Tribunal (fl. 50).
Por fim, instada a se manifestar, a douta
Procuradoria de Justiça ofertou parecer nos autos e opinou pelo provimento
do agravo (fls. 103/106).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Verifica-se nos autos que a sentenciada foi
condenada ao cumprimento da pena de 06 anos, 06 meses e 04 dias, pela
prática dos crimes de tráfico de entorpecentes.
O requisito objetivo exigido para a progressão de
regime, de fato, está implementado.
Quanto ao requisito subjetivo, todavia, vê-se
pelas informações trazidas aos autos que a agravada cumpre pena pela
prática de crimes graves, equiparados a hediondo, e, durante o
cumprimento da pena, demonstrou não ter absorvido a terapêutica penal,
tendo em vista que possui 05 faltas disciplinares registradas, sendo 04
delas de natureza grave, consistentes em posse de aparelho celular e em
apreensão de chips para parelho celular, circunstâncias que não podem ser
ignoradas na análise do pedido de progressão, considerando que o regime
aberto traz menor vigilância do Estado sobre a detenta. Observo, ainda,
que o atestado de boa conduta carcerária, por si só, não se mostra viável
para avaliar o mérito da condenada.
É bem verdade que a Lei no 10.792/03, que
alterou a redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, trouxe como
inovação a dispensa da realização de exame criminológico, como regra,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002716-27.2019.8.26.0050 -Voto no 50.162
4
para a concessão da progressão de regime.
Entretanto, a inexigência legal não afeta a
necessidade da realização do exame criminológico, para que o magistrado
possa aferir se a sentenciada está em condições de vivenciar um regime
mais brando.
Em momento algum, porém, referiu o legislador
ser o atestado de boa conduta carcerária a única prova de que se pode
valer o magistrado para determinar acerca da possibilidade de concessão
ou não da progressão do regime de cumprimento de pena, como fez o juiz
“a quo”.
Vale salientar que, não se pode dar maior
preponderância ao atestado carcerário em detrimento da análise do perfil
psicológico da sentenciada, sob pena do magistrado tornar-se mero
homologador do ato.
Quer-se dizer, com isso, que caberá ao
magistrado efetuar uma análise mais apurada acerca de outras condições
subjetivas a serem atendidas pela sentenciada, sempre que assim entenda
necessário.
Vale dizer que, para decidir-se favoravelmente à
progressão, o juiz deve estar plenamente convencido de que a agravada
preenche os requisitos de natureza objetiva e subjetiva, além de avaliar,
com maior acuidade e responsabilidade, a conveniência de se colocar em
regime aberto a reeducanda.
A jurisprudência tem, inclusive, se orientado
nesse sentido:
"A legislação deixa ao prudente arbítrio do
magistrado o exame das condições subjetivas do reeducando. Isso porque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002716-27.2019.8.26.0050 -Voto no 50.162
5
a progressão não se constitui um direito absoluto, mas está condicionada à
segurança da vida em sociedade” (RT 717/384).
Destarte, sopesando-se histórico prisional da
agravada, a longa pena por cumprir e os delitos por ela praticados, nesse
momento, não se verifica que ela tenha condições pessoais que a impeçam
de voltar a delinquir.
É
insuficiente,
portanto,
o
Atestado
Comprobatório de Comportamento Carcerário, emitido pela Secretaria da
Administração Penitenciária para dar a devida certeza do acerto da
decisão, sendo de rigor a sua reforma, determinando-se, não só o retorno
da agravada ao regime semiaberto, como também, a realização do
competente exame criminológico para se aferir se a condenada tem direito
à benesse pleiteada.
Com efeito, a reforma da r. decisão é medida de
rigor. Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo representante do Ministério
Público para cassar a decisão proferida pela magistrada de 1o grau que
concedeu a progressão de regime aberto à reeducanda Lucicleide dos
Santos, e determinar a realização de exame criminológico, com o objetivo
de verificar o eventual preenchimento do requisito subjetivo à progressão.
Salles Abreu
Relator